Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS POR ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES IRRISÓRIOS PELO CONSUMIDOR. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR À OFERTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que lhe condenou nos seguintes termos: a) na obrigação de fazer consistente no cumprimento integral dos termos da oferta de passagens promocionais, realizada em 28/12/2021, com a emissão das passagens aéreas, ainda que por meio de outras empresas, nas mesmas condições, temporada, destinos, contidos na reserva (ID 1113523277), ou na impossibilidade daquelas datas, em outras à escolha do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem prejuízo do disposto no art. 537, §1o do Código de Processo Civil e/ou da posterior convolação em perdas e danos; b) ao pagamento de diferença de preço, limitada a R$ 200,00 para cada consumidor, caso haja majoração no preço das passagens de ida e volta para o Rio de Janeiro, cujos bilhetes custavam à época, R$ 400,00 (trecho Brasília/Rio de Janeiro, ida e volta); c) ao pagamento da diferença de preço, limitada a R$ 200,00 para cada consumidor, caso haja majoração no preço da estadia na cidade de Paris no período da viagem, que à época custava R$ 4.846,00.
2) O recorrente alegou que não realizou qualquer promoção no dia 28/12/2021, bem como que o baixo valor das passagens decorreu de erro crasso, em razão de falha no sistema da empresa, o qual perdurou por apenas 3 horas. Argumenta que o valor ofertado no importe de R$ 1.146,75 por adulto, era desproporcional ao valor de mercado, facilitando a constatação do erro e não da suposta promoção. Aduziu que, ao perceber o erro, tomou todas as medidas cabíveis ao seu alcance, comunicou as agências de viagem e cancelou os bilhetes com o devido reembolso. Sustentou que a obrigação de fazer imposta na sentença é impossível, em razão dos custos dos voos, devendo ser convertida em perdas e danos. Diz que agiu de boa-fé e já efetuou o reembolso do valor das passagens aos recorridos.
3) Recurso próprio, tempestivo (ID 35256252) e com as custas devidamente recolhidas. Contrarrazões apresentadas (ID 35256263).
4) Efeito Suspensivo. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante à inexistência de possíveis danos, recurso recebido somente no efeito devolutivo.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
6) Dispõe o art. 30 do CDC, que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Ademais, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14 do CDC.
7) No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de erro grosseiro ou de fácil constatação pelo consumidor, sobretudo em razão da farta divulgação dos valores promocionais das passagens na internet (IDs 35255696 e seguintes), bem como pelo fato das passagens para o mesmo período e destino serem comercializadas pelo valor aproximado de R$ 4.160,00 (ID 35255706), o qual comprova que as passagens não foram adquiridas com desconto de 90% do valor real, conforme alega o recorrente.
8) Além disso, é comum que as companhias aéreas ofertem passagens com tarifas promocionais, inclusive em voos internacionais, a fim de atrair consumidores, não se mostrando razoável exigir-lhes capacidade de identificar a existência de um erro sistêmico na aquisição de um produto com desconto, tampouco que confiram os preços anunciados por outros estabelecimentos comerciais para verificar se o valor ofertado é compatível, uma vez que é obrigação do fornecedor oferecer o produto com o preço correto. Com efeito, a oferta do produto pela ré pelo montante de R$ 1.146,75 por adulto, não caracteriza preço vil, nem permite presumir má-fé dos recorridos, devendo a oferta ser cumprida pela recorrente, na medida em que decorre de responsabilidade fundada no risco-proveito da atividade econômica desenvolvida a qual não pode ser afastada pela simples alegação de erro sistêmico.
9) Por fim, ressalto que cabe ao consumidor a escolha entre o cumprimento forçado da obrigação ou a resolução em perdas e danos, nos termos do art. 35 do CDC. Dessa forma, não merece prosperar a alegação do recorrente acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, em razão do valor das passagens promocionais, sobretudo pelo fato dos recorridos não serem os únicos passageiros dos voos.
10) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.